Tribunal: TJSP
Processo: 2226232-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Penhora no rosto dos autos – Alegada impenhorabilidade do bem de família – Direito real de habitação não afetado no caso concreto – Existência de outros bens que podem ser assegurados pela medida - Decisão mantida – Recurso desprovido.